Tribunal: TJBA
Processo: 8011465-97.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL n. 8011465-97.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SILOMA GUIMARAES CAMPOS Advogado(s): THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DECLARADO ELEVADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE NÃO CONSTITUI DIREITO POTESTATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8011465-97.2021.8.05.0039, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.